Tribunal: TJES
Processo: 5006314-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006314-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: ERICA BORGES DE AGUIAR e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006314-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADA: ÉRICA BORGES DE AGUIAR, MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA – APLICAÇÃO DO ART. 51
DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – BENEFÍCIO QUE NÃO
EXIGE A
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1.
A
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos,
exige,
em regra,

a
comprovação da
impossibilidade de arcar com
o pagamento das despesas do processo
, inadmitida
a
presunção
de hipossuficiência
(STJ,
súmula
nº 481
)
.

2.
O
art. 51 da Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, com redação dada pela Lei nº 14.423/2022,
estabelece que
“As instituições filantrópicas e sem fins lucrativos prestadoras de serviço à pessoa idosa terão direito
à assistência judiciária gratuita”,
sem exigir a comprovação da hipossuficiência financeira.

3.
O direito à assistência
judiciária
gratuita
nessas hipóteses
não está atrelado à comprovação da hipossuficiência, pois a intenção do legislador foi garantir a higidez financeira das i
nstituições filantrópicas e sem fins lucrativos
que prestam serviços à
pessoa idosa,
cuidando-se
de
exceção à regra prevista no art. 98 do CPC
.

4.
Por ser
uma instituição sem fins lucrativos que
presta serviços médicos e hospitalares através do Sistema Único de Saúde
(
SUS
)
à população idosa,
entre outros grupos sociais vulneráveis,
a agravante
tem direito

ao benefício
previsto no
art. 51 da Lei nº 10.741/2003
.

5.
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006314-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADA: ÉRICA BORGES DE AGUIAR, MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que

a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos,
exige
a
comprovação da
impossibilidade de arcar com
o pagamento das despesas do processo
, inadmitida
a
presunção
de hipossuficiência
.

É
o que se extrai da tese fixada com a edição da súmula
nº 481, dispondo que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Todavia,
o
art. 51 da Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, com redação dada pela Lei nº 14.423/2022,
estabelece que
“As instituições filantrópicas e sem fins lucrativos prestadoras de serviço à pessoa idosa terão direito
à assistência judiciária gratuita”,
sem exigir a comprovação da hipossuficiência financeira.

Ness
es

casos,
o
Superior Tribunal de Justiça tem
proclamado o entendimento de

que
o direito à assistência
judiciária
gratuita
não está atrelado à comprovação da hipossuficiência, pois a intenção do legislador foi garantir a higidez financeira das i
nstituições filantrópicas e sem fins lucrativos
que prestam serviços à
pessoa idosa,
cuidando-se
de
exceção à regra prevista no art. 98 do CPC
.

P
recedente:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(STJ – REsp nº 1.742.251/MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, incluindo este Egrégio TJES, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO AOS IDOSOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. CESARIANA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. LACERAÇÃO DA BEXIGA. NOVA CIRURGIA. INTERNAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Em se tratando de entidade filantrópica com atendimento a idosos, incide a hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo devido o benefício sem a necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência.

[...]”.

(TJES – AP nº 0020702-10.2015.8.08.0012, Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO AUTORA.

1. O deferimento do pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, se impõe quando demonstrada a impossibilidade financeira.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Súmula 481 do STJ.

3. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê no artigo 51 que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1742251/MG, em 23/08/2022, decidiu, que à entidade beneficente prestadora de serviços à pessoa idosa, em razão do seu caráter filantrópico ou sem fim lucrativo e da natureza do público por ela atendido, tem direito a assistência gratuita pleiteada, independentemente da comprovação da insuficiência econômica.

[...]”.

(TJRJ – AI nº 00959818520228190000, Relator: Des. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 15/03/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA- INDEFERIMENTO DO PLEITO- PESSOA JURÍDICA - ASSOCIAÇÃO CIVIL- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO IDOSO- ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO- CONCESSÃO DA BENESSE- MEDIDA QUE SE IMPÕE- REFORMA DA DECISÃO.

- Demonstrado nos autos que a autora se trata de associação civil, sem fins lucrativos, voltada à assistência social de pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social, que, presta, dentre outros, serviços sociais ao idoso, enquadrando-se no disposto no art. 51 do Estatuto do Idoso, faz jus à concessão da gratuidade de justiça - Recurso provido”.

(TJMG – AI nº 10000212372668001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 20/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

“
Agravo DE
INSTRUMENTO
– GRATUIDADE JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO (SÚMULA 481 DO STJ)– LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC QUE EXCEPCIONA ESTE ENTENDIMENTO – ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ÀS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇO AO IDOSO, INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

2. O Código de Processo Civil/2015, em vigência, prevê que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." (art. 98).

3. Dispondo o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil/2015, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", em se tratando de pessoa jurídica, por ter sido excluída do mencionado dispositivo, faz-se necessária a prova da insuficiência de recursos, em conformidade com entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado nº 481).

4. Contudo, art. 51 do Estatuto do Idoso excepciona o entendimento do Enunciado 481 da Súmula do STJ e do § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil/2015, sendo legislação específica que expressamente permite a concessão da justiça gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso, independentemente da demonstração do estado de hipossuficiência.

5. Na espécie, a parte preenche o requisito legal do art. 51 do Estatuto do Idoso, pois caracteriza-se como instituição filantrópica ou sem fins lucrativos prestadora de serviço ao idoso, conforme se verifica do seu Estatuto Social.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”.

(TJMS – AI nº 1413655-15.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Anote-se que
o
art. 51 da Lei nº 10.741/2003
não exige que as
instituições filantrópicas e sem fins lucrativos
se dediquem exclusivamente ou precipuamente à
pessoa idosa
, bastando que preste
m
serviços
a essa população para que façam jus ao benefício da gratuidade
.

Na hipótese, a agravante comprovou
ser uma instituição sem fins lucrativos que
presta serviços médicos e hospitalares através do Sistema Único de Saúde
(
SUS
)
à população idosa,
entre outros grupos sociais vulneráveis,
fazendo jus ao benefício previsto no art. 51
da Lei nº 10.741/2003, com redação dada pela Lei nº 14.423/2022
(id. nº 8356448)
.

Ante o exposto
,
d
ou provimento ao recurso
para
reformar a decisão agravada e
conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)